Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. DEMONSTRAÇÃO. TENTATIVAS. LOCALIZAÇÃO. RÉU. DILIGÊNCIAS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é uma exceção à regra, razão pela qual somente terá lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu.
2. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, mas depende da demonstração de que as diligências empreendidas para a localização do devedor restaram infrutíferas, o que inclui a realização de diligências perante órgãos públicos conforme dispõe o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.